Tribunal: TJPA
Processo: 0000468-33.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000468-44.2010.8.14.0006
APELANTE: JOELMA DA COSTA E SILVA

APELADO: BANCO FINASA S/A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS POR CONSIDERAR QUE NÃO HÁ ILEGALIDADE NO CONTRATO. DECISÃO INCORRETA. CONTRATO NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA.

I-
Inicialmente ressalto que ações revisionais onde o objeto é um contrato de adesão, é comum que o consumidor não possua sua cópia do instrumento, o juiz inverta o ônus da prova e o banco tenha que comprovar a legalidade da transação juntando objeto da revisão, o que não ocorreu no presente caso, onde nem a parte autora e nem o banco juntam o contrato, ainda, o juiz sequer solicitou a juntada e sentenciou sem o documento, nesses casos, diante da impossibilidade de revisão, admitem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial.

II-
Diante da ausência de prova de legalidade dos encargos, deve ser determinada a incidência dos juros moratórios no percentual de 1% e multa de 2%.

III-
a restituição em dobro só é aplicada em casos de demanda por dívida já paga ou cobrança de quantia indevida, mas o caso aos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses, portanto cabível apenas a restituição de forma simples.

IV -

Quanto aos danos morais, apesar da responsabilidade objetiva disposta no artigo 14 do CDC, entendo não configurados, visto que meros aborrecimentos do cotidiano não são capazes de ensejar reparação, pois não chegam a trazer graves consequências a qualquer direito de personalidade do indivíduo, além disso, danos morais não podem ser presumidos, sendo ônus da parte autora provar os abalos sofridos, o que não ocorreu no presente caso.

V -
Recurso CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença atacada em todos os seus termos, julgando assim procedente a ação para determinar a incidência dos juros moratórios no percentual de 1% e multa de 2%, bem como a restituição ao autor o valor excedente de forma simples.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0000468-44.2010.8.14.0006

APELANTE: JOELMA DA COSTA E SILVA

ADVOGADO: NATALIN DE MELO FERREIRA

APELADO: BANCO FINASA S/A.

ADVOGADO: ADIB ALEXANDRE PENEIRAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
JOELMA DA COSTA E SILVA
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que julgou improcedente a
Ação Revisional de Juros Remuneratórios e Moratórios com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais
, movida em face de
BANCO FINASA S/A.

Consta da inicial da ação que a requerente realizou um contrato de financiamento de um veículo com o banco apelante em 60 parcelas mensais de R$ 937,57 (novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete centavos). Posto isso, alegando a existência de cláusulas leoninas e abusivas, juros remuneratórios acima da média de mercado e cobrança de juros de mora abusivos, onerando excessiva e unilateralmente o contrato, requereu revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, bem como devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Deferido o pedido de Justiça Gratuita (ID 1374867 - Pág. 1).

Contestação apresentada (ID 1374868).

Réplica apresentada (ID 1374871).

Sentença proferida (ID 1374872), onde foram julgados improcedentes os pedidos iniciais sob os seguintes argumentos:
1) que a jurisprudência do STF orienta-se no sentido de que a limitação da taxa de juros, prevista pelo Decreto n. 22.626/33 não atinge as instituições financeiras, porquanto estas são reguladas pela Lei n. 4.595/64, conforme Súmula n. 596, do STF; 2) que a autora livremente contratou com a instituição ré, não sendo as cláusulas exorbitantes ou abusivas, o que afasta a alegação de nulidade das cláusulas em que fixados juros remuneratórios em índice superior a 12% ao ano.

Embargos de Declaração opostos pela parte autora (ID 1374873) não foram acolhidos (ID 1374875).

Apelação interposta
pela autora (ID 1374876) onde sustenta a recorrente
: 1) ausência de equilíbrio contratual entre o consumidor e o banco; 2) a ilegalidade dos juros remuneratórios e dos juros de mora aplicados, requerendo aplicação de multa moratória de 2% e juros moratórios de 1% a.m.; 3) existência de comissão de permanência
; 4) existência de danos morais e materiais, bem como repetição de indébito.

Contrarrazões não foram apresentadas pelo banco (ID 1374876 - Pág. 22).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0000468-44.2010.8.14.0006

APELANTE: JOELMA DA COSTA E SILVA

ADVOGADO: NATALIN DE MELO FERREIRA

APELADO: BANCO FINASA S/A.

ADVOGADO: ADIB ALEXANDRE PENEIRAS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise do mérito:

MÉRITO:

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos do autor, por se tratar de matéria já pacificada pelo STF que orienta no sentido de que as instituições financeiras não se limitam a taxa de juros prevista pelo Decreto n. 22.626/33, bem como, que a autora livremente contratou com a instituição ré, não sendo as cláusulas exorbitantes ou abusivas, o que afasta a alegação de nulidade das cláusulas em que fixados juros remuneratórios em índice superior a 12% ao ano.

Importante ressaltar que o apelante defende: 1) ausência de equilíbrio contratual entre o consumidor e o banco; 2) a ilegalidade dos juros remuneratórios e dos juros de mora aplicados, requerendo aplicação de multa moratória de 2% e juros moratórios de 1% a.m.; 3) existência de comissão de permanência; 4) existência de danos morais e materiais, bem como repetição de indébito.

Inicialmente ressalto que ações revisionais onde o objeto é um contrato de adesão, é comum que o consumidor não possua sua cópia do instrumento, o juiz inverta o ônus da prova e o banco tenha que comprovar a legalidade da transação juntando objeto da revisão, o que não ocorreu no presente caso, onde nem a parte autora e nem o banco juntam o contrato, ainda, o juiz sequer solicitou a juntada e sentenciou sem o documento, nesses casos, diante da impossibilidade de revisão, admitem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial.

Sabe-se que o contrato é imprescindível para o julgamento de demanda revisional, no entanto, é comum que consumidores não recebam cópia do contrato de adesão que assinaram, cabendo ao banco, através da inversão do ônus da prova, trazer o documento aos autos.

Assim, o CDC é bastante esclarecedor quando em seu artigo 6º, VIII, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade de cada uma de suas transações.

Posto isso, o banco não juntou o contrato, por outro lado a parte autora comprovou o vínculo com a instituição através de carnês juntador no ID 1374866.

Importante mencionar que o tema também é bastante debatido em pelos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL. CPC/15. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADES.
CONTRATO NÃO EXIBIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE SUA PACTUAÇÃO
. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

-
Considerando a impossibilidade de verificação acerca das estipulações entre as partes, vedada fica a incidência dos encargos contratuais alegados pela parte como abusivos.

-
Diante da não apresentação dos contratos pelo banco, a sentença deve ser conservada, mantendo a limitação de juros à taxa medida de mercado.

-
Tendo em vista a ausência dos contratos, presume-se que não houve pactuação da capitalização de juros, sendo, portanto, indevida sua cobrança nos instrumentos firmados entre as partes.

- É permitida a adoção da comissão de permanência, desde que não cumulada com a correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa, limitada à taxa média do mercado ou aquela prevista no contrato para o período da normalidade.

- É ilícita a cobrança de Tarifas Administrativas frente à impossibilidade de averiguar a sua estipulação e especificações, bem como a data da pactuação do instrumento entre as partes.

- A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência deve observar os critérios elencados no § 2º do art. 85, do CPC/15.

(TJMG - Apelação Cível 1.0701.15.022134-2/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2019, publicação da súmula em 21/05/2019)

Nesses casos, não sendo possível o consumidor trazer aos autos o contrato, cabia ao banco evidenciar que adotou todas as determinações legais quando elaborou o contrato de adesão, o que não restou comprovado nos autos.
Assim, admitidos como verdadeiros fatos referentes ao teor do contrato alegados pela parte autora na inicial, quais sejam: existência de juros abusivos.

Diante da ausência de prova de legalidade dos encargos, deve ser determinada a incidência dos juros moratórios no percentual de 1% e multa de 2%.

Quanto a repetição de indébito veja-se o que a legislação pátria leciona sobre o assunto:

CC/2002. Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

CC/2002. Art. 940. Aquele que
demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas
ou
pedir mais do que for devido
, ficará obrigado a pagar ao devedor,
no primeiro caso, o dobro
do que houver cobrado e,
no segundo, o equivalente do que dele exigir
, salvo se houver prescrição.

CDC/1990. Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso
, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Da análise dos artigos transcritos,
percebemos que
a restituição em dobro só é aplicada em casos de demanda por dívida já paga ou cobrança de quantia indevida, mas o caso aos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses, portanto cabível apenas a restituição de forma simples.

Quanto aos danos morais, apesar da responsabilidade objetiva disposta no artigo 14 do CDC, entendo não configurados, visto que meros aborrecimentos do cotidiano não são capazes de ensejar reparação, pois não chegam a trazer graves consequências a qualquer direito de personalidade do indivíduo.

Assim, a cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é suficiente para gerar danos à personalidade do indivíduo,
danos morais que não podem ser presumidos, sendo ônus da parte autora provar os abalos sofridos, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma, a jurisprudência pátria tem se posicionado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ENCARGOS COBRADOS EM PERÍODO DE NORMALIDADE RECONHECIDOS ILEGAIS. INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO ANTERIOR AO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DOS ENCARGOS. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
O reconhecimento, por sentença, da ilegalidade de encargos cobrados no período da normalidade pela instituição financeira não tem o condão de ensejar o seu dever de indenizar

em virtude da inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos de crédito, podendo, quando muito, ensejar a ordem de retirada do nome desta do rol de inadimplentes, notadamente porque a conduta do banco réu, qual seja, determinar a remessa do nome da parte autora aos cadastros restritivos de crédito, decorreu do inadimplemento, por parte da autora, de valores previstos em cláusulas contratuais só posteriormente reconhecidas ilegais.

(TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.337093-6/001, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/08/2017, publicação da sumula em 11/08/2017)

QUANTO A INVERSÃO DOS HONORÁRIOS:

Em face da sucumbência da parte ré, inverto as custas processuais e os honorários advocatícios, condenando em

10% sobre o proveito econômico obtido.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E DOU PROVIMENTO
para reformar a sente
nça atacada em todos os seus termos, julgando assim procedente a ação para
determinar a incidência dos juros moratórios no percentual de 1% e multa de 2%, bem como a
restituição ao autor o valor excedente de forma simples
.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021